Tribunal: TJMT
Processo: 0006227-38.2019.8.11.0008
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006227-38.2019.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), LUCAS DIAS BORBOREMA - CPF: 496.695.911-04 (APELADO), ADAO NOEL DAS NEVES E SILVA - CPF: 841.868.601-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
= RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. Nº 0006227-38.2019.8.11.0008

APELANTE: BANCO PAN S.A

APELADA: LUCAS DIAS BORBOREMA

TERCEIRO INTERESSADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDENCIA – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO/BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE CONTRATO LEGÍTIMO E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL – DESCABIMENTO – ASSINATURA IMPUGNADA/NEGADA PELO AUTOR – AUTENTICIDADE –
ÔNUS DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO –
ARTIGO 429, II, DO CPC/15 – LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO –
DANO MORAL –
PEDIDO DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – DESCABIMENTO – VALOR ADEQUADO – JUROS DE MORA – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – COMPENSAÇÃO/RESTITUIÇÃO DE VALORES – VIABILIDADE – CONSIGNAÇÃO EM JUÍZO PELO AUTOR DOS CRÉDITOS RELATIVOS AOS CONTRATOS EM DISCUSSÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Exegese do artigo 429, inciso II, do CPC/2015, tratando-se de contestação de assinatura oposta em contrato particular, cabe à parte que o produziu provar sua veracidade.

Não comprovado pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo consignado, afiguram-se indevidos eventuais débitos efetivados na conta ou folha de pagamento ou benefício do autor, mormente se este consignou/devolveu em juízo o valor referente ao empréstimo não contratado.

Assim, ainda que não tenha ocorrido descontos, tal fato de deveu à providência do autor em ajuizar a demanda a tempo. Ademais, poderia a parte apelante ter solucionado a contento o problema administrativamente. No entanto, ao contrário de uma conduta transparente e de boa fé, se negou a resolver a questão e até hoje confirma a contratação.

Destarte, restou fartamente evidenciada a má intenção da parte apelante ao defender a validade da contratação, razão pela qual deve ser mantido o dano moral, para que fatos dessa natureza não voltem a se repetir com outros consumidores.

De acordo com entendimento jurisprudencial, ao fixar o valor do
quantum
indenizatório, deve o juiz considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso. Se fixado em valor adequado, não há que como acolher a tese recursal para sua redução.

Declarada a ilegalidade dos contratos de empréstimos consignado em discussão, deve ser procedida a restituição dos valores dos créditos à parte requerida, visto que consignados em juízo pelo autor.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO PAN S.A
, contra a sentença que julgou procedente a
ação Declaratória de Inexistência de débito c/c Indenização por Danos Morais
proposta por
LUCAS DIAS BORBOREMA
, para:

“[...]
1.

RECONHECER
a ILEGALIDADE dos contratos de nº 327887504-6 junto ao Requerido Banco Pan S.A, bem como RECONHECER a ILEGALIDADE do contrato 598275673 junto ao requerido Banco Itaú Consignado S.A

2.

DETERMINAR
, por conseguinte, o CANCELAMENTO DEFINITIVO dos contratos 327887504-6 e 598275673.

3.

DETERMINAR
ao requerido BANCO PAN que proceda com a reativação do contrato de empréstimo firmado, qual seja: 319145688-2, ou justificar a impossibilidade de assim fazer.

4.

CONFIRMAR
os efeitos da tutela deferida inicialmente, para o fim de determinar, em definitivo, que os requeridos excluam o nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito, ou qualquer outro cadastro de inadimplentes referente aos débitos questionados nos autos.

5.

CONDENAR
os requeridos, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais em favor do autor, com a incidência dos juros de mora de 1% a.m., devidos desde a data do evento danoso, qual seja: a data do primeiro desconto indevido (Súmula 54 do STJ); e correção monetária pelo INPC, a contar da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

6.

CONDENAR
os requeridos no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC [...].”
(Sic. ID nº 231100347)

Em suma, sustenta o banco recorrente o desacerto da sentença, por entender que o apelado
não comprovou a existência de qualquer dano a ensejar a presente indenização, visto que além de ser totalmente legítimo o contrato nº 327887504-6 em discussão, restou evidenciado o crédito na conta do autor.

Aduz, ainda, para o caso de eventual condenação, que o valor da indenização por dano moral é elevado, devendo, portanto, ser reduzido.

No mais, discorre sobre o instituto da responsabilidade civil: alega que o contrato 319145688-2 já se encontra liquidado desde 07/08/2019, sendo impossível sua reativação
e, ao final, p
ugna pelo provimento do recurso, com a improcedência do pleito indenizatório ou subsidiariamente, pela redução dos danos morais com a fixação dos juros a partir do arbitramento e restituição/dos valores creditados na conta do autor.

Contrarrazões no ID nº 231102154 do autor, pela manutenção do
decisum
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO

Egrégia Turma:

E
xtrai-se dos autos que o autor/apelado
LUCAS DIAS BORBOREMA
ajuizou
ação Declaratória de Inexistência de débito c/c Indenização por Danos Morais
em face dos requeridos
BANCO PAN S.A e BANCO ITAU CONSIGNADO S.A
,
aduzindo que é titular de benefício previdenciário por invalidez perante o INSS, sendo este, sua única fonte de renda.

Informou que, em razão de sua renda baixa e no intuito de adquirir a casa própria, no mês de fevereiro de 2018, firmou com o requerido
BANCO PAN S.A
o
contrato de empréstimo consignado sob o n° 3194145688-2
, no valor de R$ 30.588,87, para pagamento em 72 parcelas de forma consignada ao seu benefício previdenciário.

Esclareceu, no entanto, que no dia 24/06/2019 ao consultar seu extrato de benefício no
site
“MEU INSS”, constatou que havia outro contrato de empréstimo consignado ativo perante o requerido
BANCO PAN S.A,

sob n° 327887504-6
, no valor de R$ 911,29, o qual fora depositado em sua conta, a ser pago em 72 parcelas também forma consignada.

Asseverou que não procedeu a contratação do citado contrato e, por isso, no mesmo dia, realizou reclamação via Central 135 do INSS, sendo o mesmo suspenso.

Alegou que no dia 23/07/2019 recebeu uma ligação de uma empresa denominada
KR CRÉDITOS
, que se apresentou como representante do INSS, e solicitou informações e autorização para reavaliação do seu
contrato de empréstimo consignado nº 3194145688-2
garantindo que após revisão contratual haveria o ressarcimento em sua conta dos valores dos juros abusivos.

Aduziu, no entanto, que após tal fato, em nova consulta realizada em seu extrato de benefício verificou que o
contrato nº 327887504-6
firmado de forma irregular junto ao requerido
BANCO PAN S.A
havia sido excluído, constando sem seu lugar o contrato firmado com o requerido
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A

sob n° 598275673
, no valor de R$ 32.545,09, para pagamento em 72 parcelas, sendo, todavia, no dia 02/08/2019, depositado em sua conta, somente o valor de R$ 5.227,97, relativo ao citado contrato.

Assim, como realizou nova reclamação via Central 135 do INSS, o
contrato nº 598275673
também foi suspenso, sendo que, posteriormente tomou conhecimento que este se tratava da portabilidade do
contrato legítimo sob nº 3194145688-2
firmado com o requerido
BANCO PAN S.A.

Sustentou que não tinha interesse nos citados créditos; que além do
contrato nº
3194145688-2
firmado regularmente com o requerido
BANCO PAN S.A
, não assinou e tampouco autorizou ninguém a contratar empréstimo consignado ou portabilidade perante os requeridos,

motivo pelo qual ajuizou a ação acima mencionada, visando primordialmente a autorização para depósito dos valores dos citados empréstimos em juízo; a manutenção da suspensão dos descontos dos
contratos nº 327887504-6 e 598275673
, sob pena de multa diária. No mérito, postulou pela procedência do pedido com a declaração de inexistência da relação jurídica com relação aos
contratos nº 327887504-6 e 598275673
, a reativação do
contrato nº 3194145688-2
e indenização por dano moral.

O pleito liminar foi concedido em 04/12/2019, consoante decisão de ID nº 231100341.

O autor efetuou o depósito dos valores de R$ 911,29 e R$ 5.227,97, relativos aos créditos dos
contratos nº 327887504-6 e 598275673
em discussão, consoante comprovantes de ID nº 231100340.

Em sua defesa (ID nº 231100341), o requerido
BANCO PAN S.A
, arguiu preliminarmente a impossibilidade de concessão de justiça gratuita ao autor e b) ausência de pretensão resistida, visto que o autor não procurou resolver a questão de forma administrativa.

No mérito, sustentou a legalidade do
contrato nº 327887504-6
, uma vez que firmado em 24/06/2019 no valor total de R$ 911,29, para pagamento em 72 parcelas, no valor de R$ 25,58
, motivo pelo qual pugnou pela improcedência da lide.

Já o requerido
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A
(ID nº

231100342)
, preliminarmente arguiu a inépcia da inicial, sob fundamento de não preencher os requisitos dos artigos 319 e 320, ambos do CPC/2015. No mérito, defendeu a legalidade do
contrato n° 598275673
, visto que firmado em 02/08/2019, no valor de R$ 32.525,71, para pagamento em 72 parcelas, no valor de R$ 851,90, sendo sua renegociação para quitação do saldo remanescente de contrato anterior no valor de R$ 27.317,12.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pelo Dr. Silvio Mendonça Ribeiro Filho.

Inconformado, recorreu o requerido
BANCO PAN S.A.

Pois bem.

Dos contratos

De início de se destacar que no tocante à ausência da contração do
empréstimo consignado sob nº.
598275673
,
firmado em 02/08/2019
entre o autor e o requerido
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A
, descabe maiores considerações, uma vez que não houve recurso

quanto à referida matéria e, portanto, restou
incontroverso
tal fato.

Quanto ao
contrato
nº 327887504-6 supostamente firmado com o requerido BANCO PAN S.A
, c
omo já mencionado, a relação entabulada nos autos é de consumo, estando autor e réu enquadrados no conceito de consumidor e fornecedor, respectivamente, insculpido nos arts. 2º e 3º, ambos do CDC.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a jurisprudência pátria tem se manifestado no sentido de que o ônus da prova da existência da relação contratual é do credor.

Isso porque, não se pode exigir do devedor a comprovação de que não possui a dívida impugnada perante o suposto credor, tendo em vista que se trata de fato negativo.

In casu
, como o autor nega veementemente a citada contratação (
contrato nº 327887504-6)
em discussão, uma vez que
foi o requerido
BANCO PAN S.A
quem produziu as provas impugnadas,
incumbia a este a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, comprovando por meio da realização de perícia grafotécnica ou de outra prova admitida em direito, não apenas a relação jurídica que deu origem aos descontos, mas também a licitude de tal contrato,
conforme dispõe o artigo 429, II, do CPC/15:

“Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

[...]

II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento. ”

Sobre o tema lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery:

“
Contestação de assinatura
. A parte que produz o documento é aquela por conta de quem ele se fez. Logo, é a responsável por irregularidades dele constantes. Note-se que aqui não se contesta o documento como um todo, como na hipótese do CPC 429 I, mas apenas parte dele, qual seja a aposição da assinatura. Sendo assim, o responsável pela confecção do documento, aquele por conta de quem ele se fez, é quem deve contrapor as alegações de falsidade, até porque pode justificar ou comprovar a presença da pessoa que assinou"

(Código de processo civil comentado- livro eletrônico", São Paulo ed. Revista dos Tribunais).

A questão já foi sedimentada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça quando do
julgamento do Tema Repetitivo nº 1016
,
in verbis
:

“
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II). ”

Neste particular, a despeito de o requerido
BANCO PAN S.A
ter acostado aos autos a Cédula de Crédito Bancário nº
327887504-6 (ID nº 231100341),
verifica-se que não se desincumbiu de seu ônus probatório, porquanto em sua contestação apenas se dignou em insistir na legitimidade/legalidade da contratação e requerer que a ação fosse julgada totalmente improcedente
, ou seja, não comprovou a licitude da contratação.

Ademais,
de se ressaltar que na hipótese não há falar em aquiescência do autor quanto aos referidos valores, quais sejam,
R$ 911,29 e R$ 5.227,97,
uma vez que restou claro dos autos que, além deste não ter concordado com os referidos empréstimos, cumpriu a determinação do magistrado singular quando do deferimento da liminar, qual seja, depositou os citados créditos na
Conta Única deste Tribunal
,
conforme se verifica dos comprovantes de ID nº 231100340

Portanto, não tendo o requerido/recorrente
BANCO PAN S.A
comprovado de forma concreta a legalidade/legitimidade do
contrato de empréstimos consignado sob nº 327887504-6
em discussão, (art. 373, II, CPC/15),
afigura-se escorreita a sentença que declarou a sua nulidade.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA -
ASSINATURA - IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE - ÔNUS PROBATÓRIO DE QUEM PRODUZIU A PROVA
- CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - INVIABILIDADE - VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA - RESTITUIÇÃO - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - QUANTUM - MANUTENÇÃO.

- Negada a existência da dívida pelo suposto devedor, recai sobre o pretenso credor o ônus de comprová-la, por ser impossível àquele produzir prova negativa.

- Nos termos do art. 429, inciso II, do CPC, incumbe a quem juntou a documentação o ônus da prova da autenticidade das assinaturas ali constantes.

- Os descontos realizados, referentes aos empréstimos não autorizados pela parte, devem ser restituídos.

- Ausente a comprovação da relação jurídica que ensejou os descontos nos proventos de aposentadoria da parte, resta configurado ilícito ensejador do dever de indenizar o consumidor, pessoa idosa, vulnerável e hipossuficiente, pelos danos que sofre em sua esfera moral em razão da dilapidação de sua parca renda como aposentado do INSS.

- Atento ao critério bifásico de arbitramento, deve ser arbitrado o importe devido a título de danos morais em valor adequado e condizente com o vem sendo fixado em casos semelhantes, envolvendo dano moral decorrente do desconto indevido nas parcelas de aposentadoria da parte em razão de empréstimo consignado não contratado. ”

(TJMG -

Apelação Cível 1.0000.22.122958-6/001, Relator (a): Des. (a) Baeta Neves, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/07/2022, publicação da súmula em 21/07/2022)-

Do dano moral.

Relativamente à configuração do dano moral, também razão não assiste ao
requerido/apelante – BANCO PAN S.A
.

Deveras, extrai-se da petição inicial de ID nº 231100340 que o crédito do valor de R$ 911,29, relativo ao
contrato nº 327887504-6
em discussão ocorreu na conta do autor em
24/06/2019
(ID nº 231100342);
a presente ação foi ajuizada em
20/09/2019
e
a liminar foi concedida em
04/12/2019
(ID nº 231100341).

Assim, ainda que não se tenha notícias de eventuais descontos no benefício do autor até o ajuizamento da ação, tal fato de deveu à liminar concedida e à providência deste em ajuizar a demanda a tempo.

Nesse diapasão, poderia a parte apelante ter solucionado a contento o problema administrativamente. No entanto, ao contrário de uma conduta transparente e de boa fé, se negou a resolver a questão e até hoje confirma as contratações.

Destarte, restou fartamente evidenciada a má intenção da parte apelante ao defender a validade das contratações, razão pela qual deve ser mantido o dano moral, para que fatos dessa natureza não voltem a se repetir com outros consumidores.

Quanto à quantificação do dano, a doutrina e a jurisprudência têm estabelecido que a indenização por danos morais possui caráter punitivo, visto que configura verdadeira sanção imposta ao causador do dano, inibindo-o de voltar a cometê-lo, além de caráter compensatório, na medida em que visa atenuar a ofensa sofrida pelo ofendido.

Para que esteja apta a cumprir as funções a que se destina, a indenização por danos morais deve ser arbitrada com fulcro na razoabilidade e na proporcionalidade, para que seu valor não seja excessivo a ponto de gerar o enriquecimento ilícito do ofendido, nem se mostrar irrisório e, assim, estimular a prática danosa.

Para tanto, deve-se levar em consideração as circunstâncias do fato, bem como as condições do lesante e do ofendido.

Neste contexto, a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) não se apresenta excessiva para o caso em debate, devendo ser mantida, pois adequada a recompensar os danos morais sofridos pela apelada, bem como assegurar o caráter preventivo/repressivo da medida, sem ensejar, contudo, o seu enriquecimento ilícito, pelo que merece manutenção a sentença também neste tópico.

Quanto à pretensão do apelante de
incidência dos juros de mora a partir do arbitramento
, razão não lhe assiste, uma vez que em se tratando de dano moral, em caso de responsabilidade extracontratual, como na hipótese, em que não restou comprovada a contratação dos serviços pela autora, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ).

Portanto, correta a sentença também nesse item.

Da impossibilidade de reativação do contrato nº 319145688-2

Quanto à alegação do requerido apelante
BANCO PAN S.A
, de impossibilidade de reativação do
contrato nº
319145688-2
, verifica-se que esta mostra-se descabida, porquanto com a declaração de nulidade dos
contratos nº 327887504-6 e 598275673
e retorno da situação ao
“status quo ante”
, basta que o originário/legítimo, qual seja:
contrato nº
319145688-2
, seja restabelecido/reativado a partir do último desconto, ou suposta liquidação, qual seja, 07/08/2019.

Restituição/compensação dos valores creditados na conta do autor.

Por fim, constata-se que o autor/apelado efetivou o depósito judicial dos valores de R$ 911,29 e R$ 5.227,97, relativo aos créditos dos contratos em discussão e, a despeito de o magistrado singular ter entendido pela ilegalidade/ilegitimidade destes (contratos) com as declarações de suas nulidades, olvidou de determinar a devolução dos citados valores aos requeridos.

Destarte, neste item a sentença recorrida merece retificação.

Ante o exposto,
dou parcial
provimento
ao recurso do requerido
BANCO PAN S.A
, tão somente para autorizar a parte requerida a proceder o levantamento dos valores depositados no ID nº 231100340, permanecendo, no mais o ato sentencial.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024